Tribunal: STF
Processo: RMS 21946
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
E  M E N T  A - I. Proventos de aposentadoria: sujeição
ao  teto do art. 37, XI, CF, cuja extensão a remuneração dos inativos
o art. 17 ADCT faz induvidosa.
              II.  Vencimentos e proventos:  teto do art. 37, XI, CF:
cuidando-se de servidores ativos ou de inativos do Poder Executivo, o
limite  constitucional   dos  seus   vencimentos  e   proventos  e  a
remuneração  em espécie dos Ministros de Estado, não, a dos Ministros
do  Supremo Tribunal  Federal;  e a  eventual  diferença entre  a dos
primeiros  e a dos últimos - contrariando a regra da equivalencia dos
tetos   (STF,  ADIn   14,   Borja,  RTJ   130/475)   -,  configuraria
inconstitucionalidade por omissão relativa, que não admite suprimento
judicial (cf. ADIn 529, mc, 16.9.91, Pertence, Lex 175/90).
              III. Teto de vencimentos e proventos (CF, art. 37, XI):
para  tal efeito,  a  remuneração dos  Ministros  de Estado  e aquela
atribuida  ao cargo por  decreto-legislativo (CF, art. 49, VIII), não
que,  mediante opção, perceba  efetivamente algum dos seus titulares,
em razão de ser parlamentar ou servidor público efetivo.